Tribunal: TJPA
Processo: 0811848-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811848-22.2021.8.14.0301

APELANTE: EDSON FERREIRA LIMA

APELADO: PAULA PICANCO DOS SANTOS LIMA, TAHIANE PONTES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Posse. Reintegração de posse. Comodato verbal. Mera detenção. Ausência de proteção possessória. Inexistência de esbulho. Manutenção da sentença. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em determinar se o recorrente detinha posse sobre o imóvel ou se sua permanência no local configurava mera detenção, além de verificar a existência de esbulho apto a ensejar a reintegração possessória e eventual direito à indenização.

III.

Razões de decidir

3.

A prova dos autos demonstra que o recorrente residiu no imóvel entre 1999 e 2019, por mera permissão da recorrida Paula Lima, sem que houvesse transmissão de posse com
animus domini
. O próprio apelante, em depoimento pessoal, reconheceu que sua permanência no local decorreu de autorização, e não de qualquer transmissão definitiva de posse ou propriedade.

4.

Nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não caracterizam posse, mas mera detenção, a qual não goza de proteção possessória.

5.

Ademais, a alegada imparcialidade da testemunha Bruno Pereira de Souza foi arguida de forma intempestiva, uma vez que a contradita deveria ter sido apresentada no momento oportuno, conforme o artigo 457, §1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

7.

No tocante ao pleito indenizatório, não há nos autos qualquer comprovação de desembolso por parte do recorrente na construção do imóvel, impossibilitando o reconhecimento de dano material indenizável.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "A mera permissão de uso de imóvel por terceiro configura detenção, e não posse, não sendo passível de proteção possessória."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON FERREIRA LIMA
em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada contra PAULA PICANCO DOS SANTOS LIMA e TAHIANE PONTES RODRIGUES.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, para cada ré, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Esclareça-se que os ônus sucumbenciais a cargo da parte demandante se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil para a procedência da reintegração de posse. Alega que a prova da posse foi reconhecida pela própria apelada, Paula Lima, tanto em contestação quanto em depoimento, e que o esbulho restou evidenciado pelo Boletim de Ocorrência registrado na data dos fatos (20/01/2021). Afirma, ainda, que o imóvel foi demolido pelas recorridas, impossibilitando seu retorno à posse.

Argumenta que, em razão da demolição de sua residência, ficou sem moradia e, atualmente, reside de favor na casa de sua ex-companheira, situação que lhe causou um prejuízo estimado em R$100.000,00 (cem mil reais), motivo pelo qual pleiteia indenização.

Impugna a fundamentação da sentença recorrida, ao argumento de que o Magistrado baseou sua decisão no suposto baixo consumo de energia elétrica do apelante desde 2018, sem considerar que este era beneficiário do programa de tarifa social de baixa renda. Além disso, questiona a imparcialidade da testemunha Bruno Pereira de Souza, sob a alegação de que este é casado com a sobrinha de uma das apeladas, o que, em seu entender, comprometeria a idoneidade das provas produzidas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a reintegração de posse e a reconstrução do imóvel ou, alternativamente, o pagamento de aluguel. Pleiteia, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, admite-se a presente apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme exposto, o apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que, com base na instrução processual realizada nos autos, restou concluído que as partes teriam firmado um contrato verbal de comodato. Assim, a posse exercida pelo recorrente sobre o bem seria de natureza precária, caracterizando-se como mero ato de detenção, o qual não goza de proteção possessória.

No recurso, a tese central sustenta que a apelada Paula Lima confessou que o recorrente exercia posse sobre o bem, restando comprovado o esbulho pela demolição da residência onde ele habitava. Além disso, impugna a fundamentação adotada pelo magistrado na sentença, especialmente no que se refere ao baixo consumo de energia elétrica, argumentando que tal fato possui justificativa plausível, uma vez que o recorrente é beneficiário da tarifa social de baixa renda. Aponta, ainda, a suspeição da testemunha Bruno Pereira de Souza, sob o fundamento de que este é casado com a sobrinha de uma das apeladas, circunstância que, em seu entender, pode indicar manipulação das provas.

Sem razão.

Isso porque, embora a apelada Paula Lima tenha efetivamente admitido em contestação que o recorrente residiu no imóvel em questão no período de 1999 a 2019 (ID 8944878 - Pág. 6), e tenha ratificado tal informação em seu depoimento pessoal (ID 8944952 - Pág. 2), deixou claro que sua permanência no local ocorreu apenas por permissão, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas à época. Em nenhum momento a recorrida confessou a alegada doação do bem sustentada pelo apelante na petição inicial.

Aliás, quanto à suposta doação, o apelante reconheceu tratar-se apenas de uma permissão. Transcreve-se o seguinte trecho do depoimento pessoal:

ID 8944952 - Pág. 1 -
“QUE JOSE LIMA e PAULA apenas permitiram que o depoente construísse a casa no terreno para morar,
mas não deram parte do terreno a ele e não foi feito nenhum documento neste sentido
.”

Dessa forma, considerando que o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal, afirmou que a apelada Paula Lima apenas permitiu sua permanência no local, não há que se falar em posse. Nos termos do artigo 1.208
[1]
do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, configurando-se, assim, mera detenção. Portanto, correta a sentença que indeferiu a pretensão reintegratória.

No que se refere à fundamentação utilizada pelo Magistrado quanto ao baixo consumo de energia elétrica do imóvel, observa-se, da leitura da sentença, que tal prova foi considerada para corroborar o entendimento de que o apelante não ocupava o imóvel desde 2019. Ademais, ainda que o recorrente tenha justificado o baixo consumo em razão de ser beneficiário da tarifa social, verifica-se que as faturas de energia elétrica não foram analisadas isoladamente, tendo o Juízo fundamentado a desocupação também nos depoimentos das testemunhas (ID 8944952 - Pág. 3 e 4).

Quanto à alegada suspeição da testemunha Bruno Pereira de Souza, sob o argumento de que é casado com a sobrinha de uma das apeladas, resta evidente a intempestividade dessa arguição. Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha foi devidamente qualificada pelo Magistrado, sem que tenha havido qualquer contradita naquele momento. Além disso, a testemunha foi compromissada, e sua inquirição transcorreu sem qualquer impugnação quanto à sua imparcialidade.

Nos termos do §1º do artigo 457 do Código de Processo Civil, a contradita à testemunha, por questões de idoneidade (incapacidade, suspeição ou impedimento), deve ser arguida entre o instante posterior à sua qualificação e aquele anterior ao início da colheita de seu depoimento. No caso em exame, a alegação foi formulada apenas nas razões recursais, estando, portanto, fulminada pela preclusão temporal.

Por fim, quanto ao pleito de indenização em razão dos prejuízos decorrentes da demolição da casa, conforme afirmado pelo Juiz singular, inexiste nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha desembolsado qualquer quantia na suposta construção da residência, razão pela qual inviável acolher o pedido indenizatório.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.208. N
ã
o induzem posse os atos de mera permiss
ã
o ou toler
â
ncia assim como n
ã
o autorizam a sua aquisi
çã
o os atos violentos, ou clandestinos, sen
ã
o depois de cessar a viol
ê
ncia ou a clandestinidade.

Belém, 18/03/2025